Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703407-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: C. L. C. Construtora Lima e Carvalho Ltda Agravado: ACS Administração de Shopping Center S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária C. L. C. Construtora Lima e Carvalho Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0737666-58.2019.8.07.0001, assim redigida: “1. Cuida-se de ação de conhecimento, proposta por C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA (em recuperação judicial), em desfavor de ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A, na qual a autora alega, em síntese, ter havido o reconhecimento da culpa da ré quanto ao inadimplemento do contrato objeto dos processos n. 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. 2. Aduz que as medições realizadas no curso da relação contratual estabelecida com a ré não foram por esta impugnadas, a tornar incontroversos os valores ora cobrados. 3. Pugna pela cobrança da importância disposta no laudo pericial produzido nos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001, no valor de R$ 7.811.369,52, bem como pela indenização dos danos materiais suportados em razão do descumprimento contratual da ré, sem prejuízo da declaração da decadência do prazo de impugnação das medições correspondentes. 4. Requer, a título cautelar, a decretação de inalienabilidade de todas as salas, lojas e vagas de garagem ainda não vendidas que compõem do empreendimento denominado Águas Claras Shopping. 5. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 6. A pretensão acautelatória pretendida pela autora deve pautar-se em elementos concretos, suficientes a se vislumbrar o risco ao resultado útil ao processo. 7. Na espécie, a autora não apresentou qualquer justificativa hábil a subsidiar o pedido cautelar de protesto contra alienação de bens. 8. A alienação de bens é ínsita ao objeto social da ré, qual seja a exploração, administração e gestão de centros comerciais e de empreendimentos denominados Shopping Centers. 9. Vale dizer, não se vislumbra qualquer ilegalidade na alienação de salas comerciais abaixo do suposto valor de mercado, tampouco em sua utilização como garantia de empréstimos, haja vista tratar-se de práticas comerciais usuais, notadamente no cenário econômico atual. 10. A distribuição de lucros, por sua vez, está compreendida na liberdade conferida à ré em seu planejamento financeiro, não estando demonstrado qualquer escopo dilapidador em tal proceder. 11. A existência de penhoras sobre o patrimônio da ré, ao seu turno, permeia o exercício de qualquer atividade econômica, não se traduzindo, de forma inconteste, como prova de hipossuficiência financeira. 10. Assim, não há prova concreta de que o patrimônio da ré seja insuficiente a saldar a pretensão autoral, a tornar impositiva a rejeição do pedido acautelatório, sob pena de se impor desmesurado ônus ao exercício da sua atividade comercial, bem como à sua livre disposição patrimonial. 10. Registre-se, ainda, que os valores aparentemente devidos à autora restaram definidos no laudo pericial elaborado nos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001, ainda pendente de apreciação por este Juízo. 11. Não obstante, a autora atribui à causa montante superior a 3 (três) vezes a importância ali definida, equivalente a metade do valor global do contrato, a infirmar a probabilidade do direito invocado. 12. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, não obstante a autora se encontre em recuperação judicial, inexiste nos autos prova cabal da ausência de recursos hábeis a quitar as despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência. 13. Dispõe o Enunciado n. 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, nesse contexto, que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 14. Posto isso, emende-se a petição inicial para coligir aos autos cópia de documentos financeiros hábeis a comprovar seu estado de hipossuficiência, ou, recolher as custas iniciais. 15. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. 16. Promova a Secretaria a exclusão das cópias dos processos n. 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001 coligidas a estes autos, uma vez que despiciendas, dada a possibilidade de acesso via sistema PJE aos referidos feitos. 17. Traslade-se cópia desta decisão aos autos dos processos n. 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001, para que ali seja determinada a sua suspensão, para fins de julgamento conjunto com o presente.” Sustenta a agravante (fls. 1-13, Id. 14208590), em breve síntese, que a recorrida não dispõe de recursos financeiros para adimplir a obrigação eventualmente assumida em favor da ora recorrente, tendo em vista o saldo negativo apresentado em seus balencetes. Argumenta que a medida cautelar pretendida é necessária como meio apto a garantir o resultado útil do processo, além da própria atividade empresarial desenvolvida pela recorrente em razão do risco do não adimplemento do crédito em questão. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a medida cautelar de inalienabilidade dos bens imóveis descritos em suas razões recursais, até o limite da quantia de R$ 7.811.369,52 (sete milhões oitocentos e onze mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), bem como o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de tornar inalienável, liminarmente, determinados bens imóveis pertencentes à recorrida por meio de medida cautelar. Inicialmente, é preciso esclarecer que, em geral, os bens, notadamente os imóveis, podem ser objeto de alienação, ainda que sejam objeto imediato de discussão judicial. Portanto, a alienação do bem ou da coisa litigiosa é lícita e plenamente admitida nos termos do art. 109 do CPC. Caso contrário, bastaria o mero ajuizamento de ação para tornar inviável a celebração de negócio jurídico de compra e venda em relação ao bem objeto da discussão judicial. Ainda que os próprios bens imóveis questionados estivessem relacionados ao requerimento formulado pela recorrente, o deferimento de medida cautelar com o efeito de excepcionar a livre disposição de bens consistiria em medida drástica a ser adotada em último caso. No que diz respeito às medidas cautelares, o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta apta a frustrar a futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. No presente caso a recorrente não produziu, ao menos momentaneamente, as provas suficientes para evidencial a necessidade da medida. Aliás, a ação submetida ao procedimento comum tem por objeto, primeiro, a eventual constituição de obrigação de pagar em desfavor da recorrida. Como a própria recorrente mencionou nas suas razões recursais, a recorrida é administradora de centro de compras. Portanto, apesar dos supostos saldos anuais negativos constatados em seus balencetes, é inegável o fato de que há fonte de receita corrente, oriunda sobretudo dos alugueres das lojas administradas pela recorrida. Os próprios bens imóveis pertencentes à recorrida, apontados pela recorrente, revelam a existência de patrimônio apto a satisfazer eventuais créditos. Diante desse contexto, não estão demonstrados, no presente caso, os requisitos objetivos aptos ao deferimento da tutela instrumental requerida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator